Tribunal: STF
Processo: AI 694201
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo de instrumento. Desligamento de plano de previdência privada. Resgate das contribuições. Questão sobre a atualização monetária de valores. Ausência de repercussão geral.



    1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, já tendo sido, ademais, efetivamente reconhecida a ausência de repercussão geral da matéria ora em discussão.



    2. Recurso, assim, que deve ser prontamente rejeitado, nos termos do art. 543-A, § 5º, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo regimental não provido.